Tribunal: STF
Processo: ARE 1600000
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO DEFENSIVO PARA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE ACERVO PROBATÓRIO E SUPOSTA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO REO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME  Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo condenado em face da sentença de parcial procedência prolatada ao mov. 272.1 dos autos de origem, em processo em que foi originalmente imputado ao apelante a prática dos crimes previstos no art. 33, caput, art. 35, caput, e art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006. A sentença combatida julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada, para o fim de condenar o réu, ora apelante, pelo crime previsto no art. 33, caput , da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e a 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto. Substituindo a pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado por duas restritivas de direito – consistente na prestação de serviços à comunidade na proporção de uma hora por dia de condenação, nos termos do artigo 46 do Código Penal. Ademais, deixou de aplicar a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o delito não teria sido praticado nas imediações de Unidade de Saúde, e absolveu o réu, ora apelante, das sanções previstas no art. 35, caput, da Lei nº 11.343 /2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a suficiência das provas para a condenação do réu com relação ao crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR O arcabouço probatório se mostrou suficiente para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, dado o especial valor conferido à palavra dos policiais militares que registraram a ocorrência policial, dando conta de informações reiteradas da traficância no local em que ocorreu a abordagem, ocasião em que restou identificado o apelante, além do local em que a droga era guardada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação Criminal conhecido e desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente